Tribunal: TJMT
Processo: 1021795-02.2024.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO:
1021795-02.2024.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[ESPÉCIES DE CONTRATOS, PENHORA / DEPÓSITO/ AVALIAÇÃO]

RELATORA:
EXMA. SRA.
DESA. MARILSEN ANDRADE
ADDÁRIO

TURMA JULGADORA:
[DES. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES. HELIO NISHIYAMA, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(CONVOCADO)
]

PARTE(S):

[MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (APELANTE), SIDNEI GUEDES FERREIRA
- CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), ISABELLE REGINA PADILLA DE BORBON NOVIS NEVES CARVALHO MALUF - CPF: 756.837.411-49 (APELADO), MARCELO SOUZA DE BARROS - CPF: 318.681.501-00 (ADVOGADO), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA - CNPJ: 03.935.566/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CHARBEL MALOUF - CPF: 353.684.971-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MIKHAEL MALUF NETO - CPF: 042.504.031-30 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PAULO MARTINS DE SIQUEIRA - CPF: 021.853.721-22 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - PROCEDÊNCIA - PENHORA SOBRE IMÓVEL - FRAUDE À EXECUÇÃO - CADEIA DOMINIAL SIMULADA MEDIANTE INTERPOSTA PESSOA - CÔNJUGE DE EXECUTADO - AUSÊNCIA DE BOA-FÉ DEMONSTRADA – PENHORA MANTIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposta em face de sentença que julgou procedentes os Embargos de Terceiro oposto em execução de título extrajudicial, para declarar a nulidade da penhora incidente sobre o apartamento nº 701 do Edifício
Arthé
, matrícula nº 101.639 do 2º Serviço Notarial e de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT.

O apelante sustenta que a aquisição do imóvel decorreu de negócio simulado mediante interposta pessoa, com má-fé da adquirente, e que a embargante incorreu em litigância de má-fé ao ajuizar os embargos após já ter transmitido a posse e anuído com a transferência do domínio do bem a terceiro.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a embargante detém legitimidade ativa para opor os embargos de terceiro, considerando a alegada transferência da posse e dos direitos sobre o imóvel a terceiro antes do ajuizamento da demanda; (
ii
) examinar se a sentença padece de nulidade por negativa de prestação jurisdicional, ante a ausência de análise da tese de fraude mediante interposta pessoa; e (
iii
) analisar se a aquisição do imóvel pela embargante, cônjuge do executado, por meio de cadeia dominial que envolveu empresa interposta, configura fraude à execução, afastando a presunção de boa-fé.

III. Razões de decidir

3. A legitimidade ativa para os embargos de terceiro afere-se pela titularidade registral do bem constrito ao tempo do ajuizamento, nos termos do art. 674 do CPC. Se a embargante constava como titular registral do imóvel quando da efetivação da penhora e quando do ajuizamento dos embargos, tem-se por preservada sua legitimidade
ad causam.

4. A sentença, embora não tenha utilizado expressamente a terminologia "fraude mediante interposta pessoa", enfrentou a questão ao analisar a cadeia de transmissões e a boa-fé da embargante.

5. O conjunto probatório revela elementos suficientes para afastar a boa-fé da embargante. Configurada a fraude à execução, deve ser reformada integralmente a sentença para manter a penhora do bem.

6. A conduta processual da embargante configura litigância de má-fé, nos termos do art. 80, I, II e III, do CPC, pois os embargos foram ajuizados quando a posse do imóvel já havia sido transferida a terceiro desde 10/01/2024, com anuência da embargante em dação em pagamento realizada em 30/10/2023, fatos omitidos na petição inicial, na qual a embargante se apresentou como possuidora e proprietária do bem.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: "
1. A legitimidade ativa para os embargos de terceiro funda-se na titularidade registral do bem constrito, não sendo afastada por negociações posteriores não registradas. 2. Configura fraude à execução a aquisição de imóvel penhorado por cônjuge de executado, quando demonstrada, pelo conjunto probatório, a utilização de pessoa jurídica interposta para criar aparência de cadeia regular de transmissões, a ausência de efetivo exercício da propriedade pelo adquirente intermediário, a proximidade temporal entre a decisão judicial desfavorável aos executados e a aquisição do bem, e a ausência de comprovação idônea do pagamento do preço declarado."-

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE
ADDÁRIO (RELATORA):

Eminentes Pares:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
MARÇAL YUKIO NAKATA
contra sentença proferida nos
Embargos de Terceiro nº 1021795-02.2024.8.11.0041

opostos por
ISABELLE REGINA PADILLA DE BORBON NOVIS NEVES CARVALHO MALUF
, que julgou procedente os embargos de terceiro para:

a) Tornar definitiva a tutela de urgência deferida, que suspendeu a constrição judicial incidente sobre o imóvel de titularidade da embargante, consistente no apartamento nº 701, do Edifício
Arthé
, situado à Rua Estevão de Mendonça, nº 1789, Bairro Quilombo, Cuiabá/MT, objeto da matrícula nº 101.639 do 2º Serviço Notarial e de Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá/MT;

b) Declarar a nulidade da penhora judicial incidente sobre o imóvel de matrícula nº 101.639, registrado junto ao 2º Serviço Notarial e de Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá/MT, localizado à Rua Estevão de Mendonça, nº 1789, Edifício
Arthé
, apartamento 701, Bairro Quilombo, Cuiabá/MT, reconhecendo a embargante como terceira de boa-fé, legítima proprietária e possuidora do bem;

c) Determinar o cancelamento da averbação de penhora constante da matrícula do referido imóvel, oriunda da ação executiva nº 1060690-08.2019.8.11.0041, promovida pelo embargado Marçal Yukio Nakata, devendo oficiar-se ao 2º Serviço Notarial e de Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá/MT para as providências necessárias, com cópia integral desta sentença, após o trânsito em julgado;

d) Condenar o embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este fixado em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

O apelante suscita a preliminar de ilegitimidade ativa da embargante, pois os documentos juntados em 17/06/2025 (
ID’s
197837321 e 197837322) demonstram que em 30/10/2023, a empresa M2W Properties Holding Ltda, com anuência da embargante e seu esposo, recebeu o imóvel em dação em pagamento em compromisso de compra e venda de cessão de direitos hereditários, tendo a posse sido transferida a Marcelo Souza de Barros em 10/01/2024, antes do ajuizamento dos embargos (24/05/2024). Portanto, a ausência de posse e domínio no momento do ajuizamento afasta a legitimidade ativa, nos termos do art. 674 do CPC.

Suscita, ainda, a preliminar de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, uma vez que a sentença não enfrentou a tese de fraude mediante interposta pessoa, deixando de analisar a cadeia de transmissões e a participação da empresa Solução Análise de Crédito como instrumento de simulação.

No mérito, alega ausência de comprovação de boa-fé na aquisição, uma vez que uma série de manobras fraudulentas demonstram a fraude a execução.

Alega, ainda, que a embargante é casada em regime de comunhão parcial de bens com José Mikhael Maluf Neto, coexecutado que assinou o contrato de aquisição do imóvel e o instrumento foi firmado apenas 17 dias após a decisão que determinou o restabelecimento da penhora (27/06/2022).

Sustenta que a embargante estava presente quando o imóvel foi avaliado por oficial de justiça na execução e o executado José MIKHAEL é investigado na Operação
Gadalias
da Polícia Federal por suspeita de fraudes em financiamentos imobiliários.

Salienta que a embargante e seu esposo residiam no imóvel desde antes da primeira penhora, quando o bem ainda pertencia à executada IMOBILIÁRIA SÃO JOSÉ, permanecendo no local durante todo o período em que a empresa Solução Análise de Crédito constou como proprietária registral.

Destaca que a embargante não comprovou o pagamento da entrada de R$ 459.826,48, conforme determinado na decisão saneadora, pois em depoimento, não soube informar detalhes básicos: quantia exata, local do pagamento, destinatário, nome da funcionária que teria intermediado.

Assevera que a testemunha Victor Hugo Oliveira Moura negou ter relação com José
Charbel

Malouf
, mas consta que manejou incidente em abril/2023 (processo nº 1003383-33.2018.8.11.0041) buscando levantamento de penhora sobre motocicleta que teria recebido do executado, bem como afirmou ter intermediado o negócio, mas nunca conversou pessoalmente com a embargante, nunca viu a documentação do imóvel, não estava presente na assinatura do contrato nem no pagamento.

Sob tais argumentos, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença recorrida a fim de julgar improcedentes os Embargos de Terceiro para manter a penhora sobre o imóvel de matrícula nº 101.639, decorrente da ação de execução nº 1060690-08.2019.8.11.0041, em razão da fraude à execução e ausência de boa-fé na aquisição do imóvel. Subsidiariamente, considerando que a apelada é casada no regime da comunhão parcial de bens com o executado JOSÉ MIKHAEL, requer seja mantida a penhora de 50% dos direitos da recorrida sobre o imóvel, em decorrência da meação.

Por fim, requer a condenação da apelada ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos termos do artigo 81 do CPC.

Nas contrarrazões (ID 336354444), a embargante postula pela manutenção integral da sentença.

É o
relatório.-

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO SIDNEI GUEDES FERREIRA, OAB/MT 7900-O.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO CELESTINO CORRÊA DA COSTA NETO, OAB/MT 4611-
B.

V O T
O
(PRELIMINAR
NULIDADE DA SENTENÇA POR

ILEGITIMIDADE ATIVA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE
ADDÁRIO (RELATORA):

O apelante sustenta que a embargante carece de legitimidade ativa porque teria alienado o imóvel antes do ajuizamento dos embargos de terceiro, conforme documentos que demonstram dação em pagamento a terceiros em 30/10/2023 e transferência de posse a Marcelo Souza de Barros em 10/01/2024.

A preliminar não merece acolhimento.

Cediço que o artigo 674 do CPC estabelece que "
quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro"
.

E o §1º do mesmo dispositivo esclarece que
"os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor"
.

Salienta-se que a legitimidade ativa para os embargos de terceiro exige a demonstração de titularidade dominial ou possessória sobre o bem constrito, incompatível com a constrição judicial.

No caso em apreço, quando do ajuizamento dos embargos (24/05/2024) e quando da efetivação da penhora que se busca desconstituir (averbação em 11/10/2023), a embargante constava como titular registral do imóvel, conforme matrícula nº 101.639 do 2º Serviço Notarial e de Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá/MT.

Ressalta-se que a existência de eventuais negociações posteriores envolvendo o imóvel, ainda que anteriores ao ajuizamento dos embargos, não afasta a legitimidade da embargante para questionar constrição que recaiu sobre bem registrado em seu nome.

Ademais, a legitimidade ad causam afere-se pela afirmação do direito feita na petição inicial, e não pela procedência ou improcedência do pedido, endo que a embargante afirmou a titularidade dominial e possessória sobre o bem constrito, o que, em tese, configura situação de incompatibilidade com o ato constritivo, nos termos do art. 674 do CPC.

Assim,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade ativa.

É como voto.

V O T O
(PRELIMINAR NULIDADE DA SENTENÇA POR ILEGITIMIDADE ATIVA)

EXMO. SR. DES. HELIO NISHIYAMA
(
1º VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O
(PRELIMINAR NULIDADE DA SENTENÇA POR ILEGITIMIDADE ATIVA)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

(
2º VOGAL - CONVOCADO):

Eminentes pares:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e, desde já manifesto que acompanharei a eminente Relatora, pelos seguintes fundamentos:

Sustenta o apelante que a embargante carece de legitimidade ativa por já não deter posse ou domínio ao tempo do ajuizamento, dado que anuíra com dação em pagamento do imóvel em 30/10/2023 e transferira a posse a Marcelo Souza de Barros em 10/01/2024, antes da propositura dos embargos (24/05/2024).

A preliminar não merece acolhimento. A legitimidade ad causam para os embargos de terceiro afere-se pela afirmação do direito feita na inicial (art. 674, caput e § 1º, do CPC), e não pela ulterior procedência do pedido. Quando do ajuizamento e da averbação da penhora que se busca desconstituir, a embargante constava como titular registral do imóvel (matrícula nº 101.639), o que, em tese, a coloca em situação incompatível com a constrição. Negociações posteriores não levadas a registro não afastam a presunção de titularidade dominial decorrente do registro público (art. 1.245 do Código Civil), de modo que persiste a legitimidade para questionar a penhora.

Registro, desde logo, que o aproveitamento desses mesmos fatos para fins de mérito e de litigância de má-fé não encerra contradição: a legitimidade é condição da ação, aferida em abstrato; a boa ou má-fé da conduta é matéria de mérito e de responsabilidade processual, situada em plano diverso.

Rejeito a preliminar.

É como voto.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA, POR UNANIMIDADE.

V O T O (
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE
ADDÁRIO (RELATORA):

O apelante sustenta que a sentença não enfrentou a tese de fraude mediante interposta pessoa, deixando de analisar a participação da empresa SOLUÇÃO ANÁLISE DE CRÉDITO LTDA como instrumento de simulação na cadeia de transmissões do imóvel.

Verifica-se que a sentença analisou detidamente a questão da boa-fé da embargante e da alegada fraude à execução, examinando a cronologia das alienações, a ausência de registro da penhora à época da aquisição, a regularidade do financiamento bancário e a prova testemunhal produzida.

Embora não tenha utilizado expressamente a terminologia "fraude mediante interposta pessoa", a fundamentação enfrentou a substância da alegação ao analisar a cadeia de transmissões e concluir pela ausência de demonstração de má-fé.

Aliás, o dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da CF e no art. 489, §1º, do CPC, não exige que o julgador examine individualmente cada argumento deduzido pelas partes, bastando que enfrente as questões jurídicas relevantes e suficientes para a solução da controvérsia.

Desse modo,
rejeito a preliminar
.

V O T O (
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
)

EXMO. SR. DES. HELIO NISHIYAMA
(
1º VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O (
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

(
2º VOGAL - CONVOCADO):

Alega o apelante que a sentença não enfrentou a tese de fraude mediante interposta pessoa. Sem razão. A sentença examinou a cronologia das alienações, a ausência de registro da penhora à época da aquisição e a prova produzida, concluindo, embora sem empregar aquela exata terminologia, pela substância da alegação. O dever de fundamentação (art. 93, IX, da CF; art. 489, § 1º, do CPC) não exige o exame individualizado de cada argumento, bastando o enfrentamento das questões essenciais ao desate da lide. Eventual insuficiência da fundamentação resolve-se pela via da reforma, e não da cassação.

Rejeito a preliminar.

É como voto.

PRELIMINAR
DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL REJEITADA, POR UNANIMIDADE.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE
ADDÁRIO (RELATORA):

Depreende-se dos autos de origem que
MARÇAL YUKIO NAKATA
ajuizou
Execução de Título Extrajudicial nº 1060690-08.2019.8.11.0041
, em face de
IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO JOSÉ LTDA, JOSÉ CHARBEL MALOUF E JOSÉ MIKHAEL MALUF NETO
, este último cônjuge da ora embargante, fundada em escritura pública de distrato de compra e venda e confissão de dívida.

No curso da execução, em audiência realizada em 28/03/2022, foi celebrado acordo entre as partes, homologado judicialmente, estabelecendo:

(i) dação em pagamento do imóvel matriculado sob nº 88.587; (
ii
) pagamento parcelado de valores; e (
iii
) substituição da penhora do imóvel matriculado sob nº 101.639 (apartamento 701 do Edifício
Arthé
) pelo apartamento nº 1902 do Edifício New Avenue, matrícula nº 103.012.

Ocorre que o acordo não foi cumprido pelos executados, sendo que o imóvel oferecido em dação (matrícula nº 88.587) não pertencia aos executados, e o apartamento indicado para substituição da penhora (New Avenue) pertencia a terceiros, conforme documentação juntada aos autos da execução.

Diante do inadimplemento e da constatação de que os bens oferecidos não integravam o patrimônio dos devedores, o magistrado determinou o restabelecimento da penhora sobre o apartamento 701 do Edifício
Arthé
, condenando ainda os executados por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça.

Em razão desses eventos, observa-se a seguinte cadeia de transmissões do imóvel objeto da controvérsia:

Em 09/05/2022, a executada, IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO JOSÉ LTDA, alienou o apartamento 701, do Edifício
Arthé
, à empresa Solução Análise de Crédito Ltda, pelo valor de R$ 1.700.000,00, conforme escritura pública registrada sob R-46 da matrícula nº 101.639.

Consta expressamente da escritura que a adquirente declarou ter ciência da existência da execução nº 1060690-08.2019.8.11.0041 e dispensou a apresentação das certidões exigidas pela Lei nº 7.433/85.

Em 14/07/2022, apenas 17 (dezessete) dias após a decisão judicial que determinou o restabelecimento da penhora, a empresa Solução Análise de Crédito Ltda, alienou o mesmo imóvel a Isabelle Regina Padilla de Borbon Novis Neves Carvalho Maluf e seu esposo José Mikhael Maluf Neto (este último coexecutado na ação principal), pelo valor de R$ 2.219.826,48, sendo R$ 459.826,48 declarados como recursos próprios e R$ 1.760.000,00, mediante financiamento concedido pelo Banco do Brasil S.A., com alienação fiduciária em garantia.

O registro foi efetivado sob R-48 e R-49 da matrícula nº 101.639, em 01/08/2022.

A penhora judicial, determinada em 27/06/2022, foi averbada na matrícula do imóvel em 11/10/2023 (R-50), mais de um ano após a decisão que a determinou, em razão de resistência da serventia registral diante das alienações ocorridas no interregno.

Diante da constrição, ISABELLE REGINA PADILLA DE BORBON NOVIS NEVES CARVALHO MALUF opôs embargos de terceiro em 24/05/2024, alegando ser terceira de boa-fé.

A tutela de urgência foi deferida para suspender os efeitos da penhora.

Na contestação, o embargado suscitou a preliminar de ilegitimidade ativa da embargante, pois teria alienado o imóvel antes do ajuizamento dos embargos; fraude à execução, mediante interposta pessoa (SOLUÇÃO ANÁLISE DE CRÉDITO LTDA); má-fé da embargante, pois é cônjuge do executado JOSÉ MIKHAEL MALUF NETO e tinha conhecimento da execução; simulação das transações e ausência de comprovação do pagamento da entrada de R$ 459.826,48. Subsidiariamente, postulou pela manutenção da penhora sobre 50% do imóvel, correspondente à meação do executado, considerando o regime de comunhão parcial de bens do casamento.

Na audiência de instrução, foram ouvidas a embargante e duas testemunhas: Victor Hugo Oliveira Moura (arrolado pela embargante, corretor de imóveis que teria intermediado a venda) e Vanderlei Jesus Risso (arrolado pelo embargado,
ex-síndico
do Edifício
Arthé
).

Ao decidir, a magistrada Dra. Ana Paula V. C. Miranda, julgou procedentes os embargos de terceiro, conforme relatado.

Irresignado, recorre o embargado MARÇAL YUKIO NAKATA.

Pois bem.

A parte apelante alega que o conjunto probatório dos autos demonstra que ocorreram manobras fraudulentas para frustrar a execução, motivo pelo qual requer a reforma integral da sentença.

Cediço que a caracterização da fraude à execução depende da demonstração inequívoca de má-fé da adquirente.

Isto porque, a boa-fé se presume; a má-fé se prova. Logo, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento da demanda.

No caso em apreço, embora a sentença tenha reconhecido a boa-fé da embargante com fundamento na ausência de registro da penhora e na regularidade formal do financiamento bancário, a análise do conjunto probatório revela elementos que conduzem a conclusão diversa.

Observa-se que se mostra incontroverso que não havia registro de penhora na matrícula do imóvel quando da aquisição pela embargante (14/07/2022 – registro em 01/08/2022), pois a averbação da constrição somente ocorreu em 11/10/2023. Vejamos:

Com efeito, verifica-se que a embargante é casada, em regime de comunhão parcial de bens com JOSÉ MIKHAEL MALUF NETO, um dos executados na execução de título extrajudicial, o qual figura como adquirente no instrumento particular de compra e venda.

De se destacar que a embargante, em seu depoimento pessoal, admitiu que costumava assinar documentos apresentados pelo marido sem questionar o conteúdo (ID 336354419 – Parte 01).

Nesse contexto, necessário transcrever a sequência temporal dos eventos:

Em 28/03/2022: Acordo judicial na execução, com oferta de imóveis que não pertenciam aos executados e substituição da penhora do apartamento
Arthé
.

Em 27/06/2022: Decisão judicial determinando o restabelecimento da penhora do apartamento
Arthé
, diante do descumprimento do acordo e da constatação de que os bens oferecidos não pertenciam aos executados.

Em 09/05/2022: Alienação do apartamento
Arthé
pela executada IMOBILIÁRIA SÃO JOSÉ à empresa SOLUÇÃO ANÁLISE DE CRÉDITO LTDA (entre o acordo e a decisão de restabelecimento).

Em 14/07/2022: Alienação do apartamento pela SOLUÇÃO ANÁLISE DE CRÉDITO LTDA à embargante e seu esposo executado, apenas 17 dias após a decisão de restabelecimento da penhora.

Em 11/10/2023: Averbação da penhora na matrícula, após resistência da serventia registral.

Com efeito, observa-se que a cadeia de transmissões do imóvel e a proximidade temporal entre a decisão judicial desfavorável aos executados (27/06/2022) e a aquisição do imóvel pela embargante (14/07/2022) não pode ser ignorada.

Destaca-se que a empresa SOLUÇÃO ANÁLISE DE CRÉDITO LTDA figura como adquirente intermediária, constando como proprietária registral por apenas dois meses (maio a julho de 2022).

Contudo, da análise dos autos, nota-se que essa empresa nunca exerceu efetivamente os poderes inerentes à propriedade, pois a embargante e seu esposo já residiam no imóvel desde antes da aquisição pela SOLUÇÃO ANÁLISE DE CRÉDITO LTDA, permanecendo no local durante todo o período em que a empresa constou como proprietária, e continuando após a "aquisição" pela embargante.

Conforme depoimento da testemunha, Vanderlei Jesus Risso,
ex-síndico
do edifício, a embargante residia no apartamento desde aproximadamente o ano de 2020, e que nunca soube da ocupação do imóvel pela empresa SOLUÇÃO ANÁLISE DE CRÉDITO LTDA (ID 336354419 – Parte 02).

Além disso, o imóvel foi adquirido pela SOLUÇÃO ANÁLISE DE CRÉDITO LTDA por R$ 1.760.000,00 e "vendido" à embargante, dois meses depois, por R$ 2.219.826,48, representando uma valorização considerável em curtíssimo período (ID 336353856).

Salienta-se que em seu depoimento pessoal, a embargante afirmou que o imóvel não foi vendido à SOLUÇÃO, mas sim dado pelo sogro JOSÉ CHARBEL MALOUF em "pagamento de uma dívida" (ID 336354419 – Parte 01), contradizendo a escritura pública que formaliza a compra e venda.

Destarte, tais elementos, analisados conjuntamente, evidenciam que a SOLUÇÃO ANÁLISE DE CRÉDITO LTDA atuou como mera interposta pessoa, instrumento utilizado pelos executados para criar aparência de cadeia regular de transmissões e dificultar a caracterização da fraude à execução.

Aliás, evidencia-se que a empesa SOLUÇÃO ANÁLISE DE CRÉDITO LTDA serviu como veículo para transferir o imóvel da executada IMOBILIÁRIA SÃO JOSÉ para a embargante, esposa do executado JOSÉ MIKHAEL MALOUF, criando aparência de alienação a terceiro, quando, em verdade, o bem permaneceu na esfera da mesma família.

Ademais, a decisão saneadora determinou expressamente que a embargante comprovasse o pagamento da entrada de R$ 459.826,48, à empresa SOLUÇÃO ANÁLISE DE CRÉDITO LTDA (ID 336354384), pois trata-se de valor expressivo.

No entanto, a embargante não se desincumbiu satisfatoriamente desse ônus, pois em seu depoimento pessoal, apresentou versão vaga e inconsistente, afirmando ter buscado ajuda do pai para obter o valor, entregando-o a uma funcionária para repasse ao vendedor.

Vale salientar que a embargante não soube informar a quantia exata paga a título de entrada, o local onde ocorreu o pagamento. a identidade do destinatário e o nome da funcionária que teria intermediado (ID 336354419 – Parte 01).

De igual modo, nota-se que as declarações de imposto de renda apresentados pela embargante, referente aos anos de 2021, 2022 e 2023 (
ID’s
336354399), que deveriam corroborar a versão da embargante, não mencionam empréstimo do pai, nem pagamento à SOLUÇÃO ANÁLISE DE CRÉDITO.

Além disso, verifica-se que a declaração de imposto de renda exercício/2023 (ID 336354399), informa a aquisição do imóvel em 15/01/2022, data em que a penhora estava vigente (registrada em 15/03/2021 e baixada apenas em 25/04/2022), contradizendo frontalmente a alegação de aquisição em 14/07/2022.

Aliás, a embargante já residia no apartamento desde antes da aquisição, pela empresa SOLUÇÃO ANÁLISE DE CRÉDITO, permanecendo no local durante todo o período em que a empresa constou como proprietária registral, evidenciando que sua participação foi meramente formal, como interposta pessoa.

Destarte, tais elementos, analisados conjuntamente, evidenciam que a SOLUÇÃO ANÁLISE DE CRÉDITO LTDA atuou como mera interposta pessoa, instrumento utilizado pelos executados para criar aparência de cadeia regular de transmissões e dificultar a caracterização da fraude à execução.

Desse modo, a ausência de comprovação do pagamento da entrada, somada às inconsistências nas declarações fiscais, reforça a conclusão de que a operação se trata de negócio simulado.

Verifica-se ainda, que a testemunha Victor Hugo Oliveira Moura, arrolada pela embargante e apresentada como corretor de imóveis, que teria intermediado a venda, prestou depoimento vago e contraditório, pois, quando questionado sobre eventual relação com os executados, especialmente JOSÉ CHARBEL MALOUF (sogro da embargante), a testemunha negou ter trabalhado com ele e afirmou não se lembrar de tê-lo acionado judicialmente (ID 336354419 – Parte 02).

Todavia, o apelante demonstrou, documentalmente, que Victor Hugo Oliveira Moura manejou, em abril de 2023, incidente nos autos do processo nº 1003383-33.2018.8.11.0041, buscando levantamento de penhora sobre motocicleta que teria recebido de JOSÉ CHARBEL MALOUF, em pagamento por serviços prestados ao executado, mencionando expressamente a "boa relação e parceria comercial" mantida com o executado (ID 336354428).

Ademais, o depoimento foi inconsistente quanto aos detalhes da intermediação, eis que a testemunha apresentou versões contraditórias sobre a sequência dos fatos: ora afirmou que procurou a embargante porque já havia encontrado possível comprador, ora falou que a procurou antes de encontrar qualquer interessado (ID 336354419 – Parte 02).

E embora tenha afirmado ter intermediado o negócio e recebido comissão, o depoente Victor Hugo declarou que nunca conversou pessoalmente com a embargante (apenas por telefone), nunca viu a documentação do imóvel, não estava presente na assinatura do contrato e nem no pagamento (ID 336354419 – Parte 02).

Ora, mostra-se inverossímil que um corretor de imóveis intermedeie transação de bem de alto valor (mais de R$ 2 milhões de reais), sem examinar a documentação, sem participar da formalização contratual e sem acompanhar o pagamento.

Neste particular, não se pode ignorar o contexto em que ocorreram as alienações, pois os executados, incluindo JOSÉ MIKHAEL MALUF NETO (esposo da embargante), celebraram acordo judicial oferecendo bens que não lhes pertenciam, frustrando a legítima expectativa do credor.

Não fosse o bastante, as alienações do apartamento
Arthé
ocorreram justamente no interregno entre o acordo fraudulento nos autos da execução e a decisão que determinou o restabelecimento da penhora, evidenciando estratégia deliberada de esvaziamento patrimonial.

Na hipótese, nota-se que a conduta processual pregressa dos executados constitui elemento relevante na aferição da boa-fé de operações subsequentes envolvendo os mesmos sujeitos e o mesmo bem e a reiteração de condutas desleais autoriza a conclusão de que as alienações posteriores seguiram o mesmo padrão de má-fé.

Diante do conjunto probatório, resta demonstrado que a aquisição do imóvel pela embargante ocorreu de forma a fraudar a execução, impondo-se a reforma da sentença.

Por consequência, configurada fraude à execução, deve ser afastada a nulidade da penhora judicial sobre o imóvel de matrícula nº 101.639, registrado junto ao 2º Serviço Notarial e de Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá/MT.

No que diz respeito à litigância de má-fé, esta decorre da conduta processual da apelada, pois os embargos de terceiro foram opostos em 24/05/2024, quando já havia transmitido a posse do imóvel a Marcelo Souza de Barros em 10/02/2024, bem como anuído com a dação em pagamento realizada em 30/10/2023, omitindo esses fatos na petição inicial e sustentando ser possuidora e proprietária do bem.

Desse modo, tal omissão configura litigância de má-fé em razão da alteração da verdade dos fatos, motivo pelo qual fixo em 2% sobre o valor atualizado da causa, considerando a gravidade das condutas e a necessidade de desestimular comportamentos processuais fraudulentos, nos termos dos artigos 80 e 81, ambos do CPC.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os embargos de terceiro e, por consequência:

i) Revogar a tutela de urgência que suspendeu a constrição judicial sobre o apartamento nº 701, do Edifício
Arthé
, situado à Rua Estevão de Mendonça, nº 1789, Bairro Quilombo, Cuiabá/MT, objeto da matrícula nº 101.639 do 2º Serviço Notarial e de Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá/MT;

ii
) Determinar a manutenção da penhora judicial e a averbação constante da matrícula do referido imóvel, oriunda da ação executiva nº 1060690-08.2019.8.11.0041, ajuizada pelo embargado/apelante.

iii
) Condenar a apelada ao pagamento de multa de litigância de má-fé no percentual de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 81 do CPC.

No mais, inverto o ônus de sucumbência para condenar a parte apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

É como
voto.-

V O T O

EXMO. SR. DES.
HELIO NISHIYAMA
(
1º
VOGAL):

Senhora Presidente, registr
o
a elevada qualidade de ambos os advogados
, inclusive do
Doutor João Celestino que também esteve em meu gabinete.

Além das sustentações orais, ambos apresentaram memoriais em gabinete e, de fato,
a questão é
extremamente controvertida.

Ontem tive a oportunidade de analisar detidamente o voto de Vossa Excelência e, na minha compreensão, ele demonstra de forma consistente a existência de fraude na transação discutida nos autos.

E não apenas em razão da cronologia dos fatos — muito bem delineada no voto, ao reconstruir a cadeia de transações —, mas também pelo fato de a apelada ser cônjuge de um dos executados.

Além disso, o voto examina
a insubsistência do alegado pagamento q
ue teria sido re
alizado em espécie, analisa a prova testemunhal produzida acerca das circunstâncias da
transação
e da ocupação do apartamento
, de modo que me convence do provimento do recurso.

Por essas razões, acompanho o voto de Vossa Excelência.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

(
2º VOGAL - CONVOCADO):

No mérito, a controvérsia gravita em torno da boa-fé da embargante. Cediço que a boa-fé se presume e a má-fé se prova, incumbindo ao credor, em regra, o ônus de demonstrá-la (art. 373, II, do CPC; Súmula 375 do STJ). Sucede que, no caso, esse ônus foi satisfatoriamente cumprido, à luz de prova predominantemente documental que a sentença não sopesou adequadamente.

Primeiro, e decisivamente, a primeira transmissão da cadeia já nasceu maculada: consta da escritura de R-46 que a Solução Análise de Crédito Ltda.
declarou ciência da execução
e dispensou as certidões exigidas pela Lei nº 7.433/85. Adquirente que compra ciente da demanda contra o alienante não ostenta boa-fé, sendo ineficaz, perante o credor, a alienação assim realizada (art. 792, IV e § 1º, do CPC).

Segundo, a
Solução jamais exerceu os poderes inerentes à propriedade. A embargante e seu cônjuge, o coexecutado José Mikhael, residiam no imóvel desde aproximadamente 2020 — como confirmou a própria testemunha do embargado, Vanderlei Jesus Risso,
ex-síndico
—, ali permanecendo durante todo o curtíssimo período (cerca de dois meses) em que a empresa figurou como proprietária registral,
e também
após a posterior aquisição. A continuidade da posse familiar, longe de socorrer a embargante, denuncia o caráter meramente formal da interposição.

Terceiro, a proximidade temporal é eloquente: a transferência ao cônjuge do devedor deu-se apenas 17 dias após a decisão de restabelecimento da penhora (27/06/2022), por valor (R$ 2.219.826,48) muito superior ao da aquisição pela interposta dois meses antes (R$ 1.700.000,00), em valorização incompatível com o exíguo interregno.

Quarto, não há prova idônea do pagamento. Conquanto instada na decisão saneadora a comprovar a entrada de R$ 459.826,48, a embargante apresentou versão vaga, não declinando quantia exata, local, destinatário ou a identidade da funcionária que teria intermediado o repasse; e suas declarações de imposto de renda (2021 a 2023) não registram o alegado empréstimo paterno nem qualquer pagamento à Solução, além de conterem data de aquisição (15/01/2022) incompatível com a versão da inicial (14/07/2022).

Quinto, o vínculo conjugal, embora insuficiente por si só para presumir a má-fé, deixa de ser neutro quando o próprio coexecutado figura como adquirente no instrumento (ID 156861256) e a embargante admitiu, em depoimento, que costumava assinar documentos apresentados pelo marido sem indagar-lhes o conteúdo. Soma-se a isso a fragilidade da prova testemunhal da embargante: o corretor Victor Hugo Oliveira Moura negou relação com o sogro da embargante, mas, em incidente anterior (processo nº 1003383-33.2018.8.11.0041), invocara expressamente a parceria comercial com aquele; e, conquanto dito intermediador, declarou nunca ter visto a documentação do imóvel nem acompanhado a assinatura ou o pagamento — circunstâncias que retiram credibilidade ao depoimento.

Da conjugação desses elementos resulta inequívoca a utilização da Solução Análise de Crédito Ltda. como interposta pessoa, destinada a criar aparência de cadeia regular de transmissões e a subtrair o bem à constrição, mantendo-o, na realidade, na esfera patrimonial dos executados e de sua família. Configurada a fraude à execução, afasta-se a boa-fé reconhecida na origem.

Por consequência lógica do reconhecimento da simulação — que mantém o bem, perante o credor, no patrimônio da executada Imobiliária São José —, fica
prejudicado
o pedido subsidiário de manutenção da penhora limitada a 50% (meação do coexecutado), porquanto a ineficácia da alienação autoriza a constrição integral do imóvel.

4. Da litigância de má-fé

A conduta processual da apelada amolda-se às hipóteses do art. 80, II e III, do CPC. Ajuizou os embargos em 24/05/2024 afirmando-se possuidora e proprietária do bem, quando já transferira a posse a Marcelo Souza de Barros em 10/01/2024 e anuíra com a dação em pagamento em 30/10/2023, omitindo tais fatos na inicial. A alteração da verdade dos fatos e o uso do processo para fim manifestamente diverso justificam a sanção, que fixo em 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 81 do CPC), patamar proporcional à gravidade da conduta.

5. Dispositivo

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, acompanhando a eminente Relatora, para reformar a sentença e julgar improcedentes os embargos de terceiro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026